Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-39.2022.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-39.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 050.693.311-32 (RECORRENTE), PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 062.407.351-32 (RECORRENTE), REGINA MARIA RODRIGUES - CPF: 040.792.581-35 (ASSISTENTE), GUILHERME JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 037.505.861-36 (VÍTIMA), JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 050.693.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. NÃO EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT que pronunciou o recorrente
pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §

2o, IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito que autorizem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (II) analisar se é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §

2o, IV, do Código Penal, por sua eventual manifesta improcedência.

III. Razões de decidir:

3. O art. 413 do CPP exige, para a pronúncia, apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudos periciais, relatório de investigação, imagens de câmeras de segurança e monitoramento eletrônico, além da prova oral produzida.

5. Os indícios de autoria são robustos, especialmente diante do depoimento judicial do Delegado responsável pela investigação, prestado sob contraditório, corroborado por informações técnicas, testemunhos e dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica do recorrente.

6. O depoimento do Delegado de Polícia não constitui prova de “ouvir dizer”, mas sim prova judicializada válida, conforme entendimento consolidado do STJ, por relatar fatos colhidos no curso de investigação que foram verificados e confirmados por outros meios de prova idôneos.

7. A existência de uma possível motivação relacionada à vingança pela absolvição da vítima em julgamento anterior fortalece a plausibilidade da imputação e reforça os indícios de autoria.

8. Quanto à exclusão da qualificadora,
esta
só é admitida se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso. A dinâmica do crime – ataque surpresa pelas costas, em via pública, sem possibilidade de reação –
evidencia
, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. Nos crimes dolosos contra a vida, eventuais dúvidas sobre a autoria ou qualificadoras devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e ao sistema constitucional do júri popular.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da culpa.”

“O depoimento judicial de Delegado de Polícia responsável pela investigação, prestado sob contraditório e baseado em elementos concretos, configura prova válida e suficiente para embasar a pronúncia.”

“A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente, devendo o exame de sua incidência definitiva ser realizado pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §

2o, IV; CPP,
arts
. 413, 589.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(STJ -
AgRg
no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024);

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)
;

(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nobres
-MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, §

2o, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria pleiteou a reforma da sentença, a fim de ver o recorrente impronunciado, invocando os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento adotado, pugnou pelo afastamento da qualificadora, por se revelar manifestamente incabível às circunstâncias do caso.

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no
art. 589 do Código de Processo Penal
(ID n.
285185468
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
285185470
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Ant
ô
nio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo
improvimento

do recurso (ID n.
290237397
), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Irresignação defensiva. Sustenta que não estão presentes os indícios suficientes de autoria.

Comprovada a

autoria

e

a

materialidade

delitiva.

Depoimento dos policiais que participaram das investigações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Paulo Cezar Alves do Nascimento
.

Infere-se da peça inaugural que
(ID n.
285185414
):

“Na data de 18 de setembro de 2022, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado CIA 87, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Município de Nobres-MT, os denunciados JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA e PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO, livres e consciente do caráter ilícito de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Guilherme José Costa de Souza.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO, auxiliado pelo denunciado JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA, que o transportou em uma motocicleta preta até o local dos fatos, onde a vítima Guilherme, vulgo “Aranha”, se encontrava com sua companheira Regina, utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a cabeça, o antebraço e a lombar da vítima, causando-lhe a morte. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.345586, Termo de Apreensão n. 2022.16.495394; Termo de Apreensão n. 2023.16.99119; Laudo Pericial n. 2.06.2022.010547-01; Laudo Pericial n. 1.1.01.2022.025174-01; Laudo Pericial n. 2.06.2022.010547- 01)

Ouvido em sede policial, JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA revelou que usou sua motocicleta preta, “para transitar pela cidade” e que acredita que a morte de Guilherme tenha envolvimento com a morte de seu irmão Jadson Ariel, em que Guilherme foi "inocentado” em Júri Popular”. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório)

Conforme consta do relatório de investigações, a vítima já teve sua vida atentada em janeiro de 2022 e estava ciente de ameaças, sendo constatado pelas informações de monitoramento eletrônico, que o PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO se deslocou “até a cidade de Nobres, desligado a tornozeleira para cometer o crime contra a vítima Guilherme José Costa de Souza e posteriormente retornado à Cuiabá” e sendo “JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA “o comparsa que pilotou a motocicleta até as proximidades do local do crime e posteriormente deu fuga ao assassino”. (Cf. Relatório de Investigação n. 2022.12.74219; 2024.13.66045; e Relatório n. 2024.12.6510)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de JACKSON ANDRIEL SANTANA DE OLIVEIRA e PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO, como incursos nas sanções do art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida devendo os réus serem citados para responderem à acusação, observando-se o rito previsto no artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, para que processados, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo sobre os fatos ora narrados e, ao final, seja PRONUNCIADOS e levados a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, para que sejam CONDENADOS na forma que se requer na presente exordial acusatória.”

Ato final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §

2o, inciso IV, do Código Penal.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Analisando os autos temos que, a
materialidade do fato emerge
do
Bolem de Ocorrência
no 2022.257832
(ID n.
285184445
),
Certidão de Óbito (ID n.
285185351
), pelo Relatório de Investigação no 2022.12
.74219 (ID n.
285185352
),
Laudo Pericial realizado na vítima (ID n.
285185361
), pelo Laudo Toxicológico (ID n.
285185362
), Laudo Pericial no local do crime (ID n.
285185363
),
pelo resumo das informações de monitoramento eletrônico (ID n.
285185397
)
, das imagens das câmeras de segurança (ID n.
285185387
, ID n.
285185388
, ID n.
285185389
, ID n.
285185392
, ID n.
285185393
, ID n.
285185394
), além da prova oral produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em sede judicial, a testemunha
Rogério Gomes Rocha
,
Delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações, relatou que desde os primeiros momentos a Polícia Judiciária Civil recebeu informações apontando
Paulo Cezar Alves do Nascimento
, conhecido como “Gambá”, como autor do homicídio qualificado em apuração.
Vejamos o que declarou em audiência:

“(...)
Promotor:
É
, para situar o senhor sobre o fato, né
.
É um processo que envolve o Gambá, né, que é o Paulo César e o e o Jackson. Só que o Jackson ele foi também
,
ele foi assassinado, né
.
Então é sobre a morte do
Aranha
. Se o senhor pode relatar como que
, é,
os senhores chegaram na autoria, né, do Paulo César e indiretamente também do
Jackson e
envolvimento de ambos nesse assassinato do Aranha.

Delegado Rogério:
Perfeito, doutor.
Esse
fato aconteceu, acredito que

em 2022,
é
, esse rapaz Guilherme, conhecido como Aranha, foi assassinado ali em frente de uma distribuidora conhecida na época como CIA 87. Ele
tava
lá
curtindo
ali o ambiente com a família, mais alguns amigos. E aí um rapaz que chegou a pé, deslocou até a proximidade dele e efetuou ali alguns disparos de arma de fogo contra ele. E depois saiu correndo foi até a um outro comparsa que estava numa moto, uma moto preta, e a partir dali empreendeu fuga. Logo após a morte do Guilherme, conhecido por todos na cidade como
Aranha
, nós iniciamos rapidamente as investigações e já começou a chegar informações para os investigadores de que o rapaz conhecido como
“
gambá
”
Paulo César
seria o responsável por ter atirado
no Aranha
e que ele teria sido ajudado

pelo primo que é o Jackson
Adriel
, que foi assassinado recentemente. A partir dessas informações que chegaram no investigador, nós fomos procurar checá-las, né
.
E aí,
é
, informação chegou também que ele teria se deslocado lá da cidade de Cuiabá e ele estaria
tornozelado
. Então, com base nessas informações, inclusive com entrevistas que
os policiais
fizeram que
, é,
foi coletado que o
Paulo César foi visto no dia do crime na companhia do Jackson em uma distribuidora da cidade e que teria envolvido uma possível briga ou uma discussão com o Guilherme Aranha em um clube da cidade, o clube Cisne Branco. Junto com todas as informações, na época eu solicitei judicialmente o acesso aos dados de tornozeleira eletrônica do Paulo César e para nossa surpresa, constatado que ele realmente deslocou de Cuiabá um dia antes do crime.

Deslocou provavelmente de ônibus já que ele vai até rodoviária pelo sinal da tor
no
zeleira, chega à cidade de Nobres um dia antes, passa a noite, provavelmente uma residência de familiares do Ja
ck
pelo endereço ali,
é
, no acho que o Jardim Carolina ou jardim tropical, dá para ver ali que onde moram os familiares do Ja
ck
son
.

No outro dia, no dia da morte,
é,
possível ver um deslocamento dele para vários pontos na cidade pelo tempo, a rapidez do deslocamento provavelmente foi
feito
de moto esse deslocamento.
É
, e aí mais tarde ali, por volta de 14, 16 horas, a tornozeleira dele

perde o sinal.

Provavelmente ela foi
, é,
desligada forma intencionalmente, já pensando aí
, é,
no cometimento do crime. E aí mais tarde, durante a noite ocorre o crime por volta de 10 horas, não me recordo detalhe aqui. A tornozeleira do Paulo César, ela continua desligada e ela só vai ser
li
gada novamente no outro dia por volta de 7 da manhã e no endereço ali de familiares próximo a familiares do seu primo do Ja
ckson

Andriel
ali no Jardim Carolina, Jardim Tropical ali na parte de cima ali da delegacia ali, inclusive. E ele desloca novamente para Cuiabá, dá para ver todo o trajeto dele, chegando lá no local que ele estava provavelmente residindo, próximo ali ao jardim, ao setor industrial em Cuiabá, por volta de 21 horas
,
mais ou menos, né
.
O Ja
ckson
foi ouvido na delegacia, ele foi bastante evasivo com relação à sua participação. No entanto, ele confirmou que possuía uma moto preta, que teria deslocado com essa moto ali naquele dia para comprar bebida, para comprar carvão. Admitiu que foi na CIA 87, que era distribuidora aonde o Guilherme Aranha foi assassinado, comprar alguma coisa.
(...)
É
, mais adiante, continuando a investigação, nós ouvimos outras testemunhas e uma delas
, é,
a proprietária de uma distribuidora chamada Bar do Coruja ou distribuidora
do coruja
, ela afirmou categoricamente que viu o Paulo César lá no dia e ele estava na companhia do Jackson.

Ela disse que reconheceu ele com tranquilidade porque ele
des
toava
, é
, de todos os outros presentes ali que ela já conhecia.
Foi mostrada uma foto para ela no dia, não me recordo o nome dela aqui, acho que é Marinei Ferreira,
é,
uma das proprietárias da distribuidora. Sobre a suposta briga que o Aranha teria tido lá com o Paulo César lá no Clube
Cisne
ainda durante o dia, a briga em si não foi confirmada, mas foi confirmado que os dois estavam lá, né, participar de uma partida de futebol. Nós acreditamos que
, é,
o Paulo César foi participar desse evento lá e como forma de identificar visualmente a sua futura vítima. E acreditávamos, nós acreditamos que ele não o conhecia. Então, provavelmente o Jackson levou lá para mostrar, olha, esse é o cara, esse é o alvo.
E a motivação, de acordo que foi levantada aqui com os policiais, é realmente uma vingança, tendo em vista que o irmão do Jackson,
é
, de nome Jadson, ele foi assassinado tempo antes, acho que mais de um ano ou do dois anos antes, não me recordo que a data, eu não estava em nobre antes desse fato e a família teria prometido vingança contra o autor e o Guilherme Aranha era um dos acusados pela morte do irmão do Jackson, né, junto com outros envolvidos na época.

E então isso seria uma vingança. O Paulo César ele não vem não
chega
a ser parente direto, mas ele é segundo foi
levantando
, ele é irmão
d
e

um
rapaz
que é casado
com a

prima do Ja
ckson
. Então, prima aí por afinidade. O motivo seria realmente vingança.
Coincidentemente eu estava de plantão em um dia e o Paulo César ele acabou sendo preso em decorrência de um outro crime e eu aproveitei para fazer o interrogatório dele.
(...)
Como eu havia
dizendo
, coincidentemente, tempos depois, essa investigação em andamento. O Paulo César foi preso na cidade de Rosário Oeste por um outro crime que eu não me recordo agora. E eu aproveitei a oportunidade e fiz um interrogatório dele presencial na delegacia de nobres enquanto ele
tava
deslocando para o presídio sobre esse fato. Ele teve a oportunidade, mas ele preferiu
, é,
se manter em silêncio. Afirmou apenas que não sabia
porque
que o nome dele
tava
rolado nisso, mas que ele ia ficar em silêncio. Eu me lembro aí resumidamente são esses fatos
Promotor:
E
como que a parte da execução, né? Como que foi o momento em que o Aranha
tava
no
CIA
? Como que eles agiram para assassinar o Aranha?

Delegado Rogério:
O Aranha
tava
lá praticamente de costas para

a rua com a esposa junto com outros colegas. A distribuidora estava bem lotada nesse dia. O Jackson, né
,

e
le para uma distância ali a dezenas de metros, duas, três quadras. Ele vai a pé, já tinha identificado o seu alvo através desse contato lá nesse clube, ele vai a pé até próximo a vítima, né
.
A câmera consegue filmar ele chegando andando e aí depois vai para uma parte que não tem câmera,
mas dá para ver o clarão dos disparos de arma de fogo e rapidamente o Paulo César ele volta correndo enquanto o pessoal começa ali aquele tumulto gritar, ele volta correndo em direção à moto onde estaria ali provavelmente o Jackson
aguardando ele
para a fuga.

Promotor:
Então o
atirador teria sido
,
o atirador foi o Paulo e o que
em
prestou
a
...
,
que
que conduzia a motocicleta, no caso o

Finado Jackson.
Delegado Rogério:
Finado Jackson.

Promotor:
E
a
pouco tempo
,
esse júri

o que o senhor
mencionou
foi da morte do
Jadson
, que é irmão do Jackson. É isso, né?

Que foi absolvido
o

Aranha
.

Delegado Rogério:
Aranha foi absolvido. A família não concordou com isso aí. Ficaram revoltados depois.

Promotor:
Senhor, se recorda se o Gugu também, né, que era um dos que foram absolvidos, também foi assassinado tempo antes.

Delegado Rogério:
Exatamente. Foi assassinado depois do
Aranha
, inclusive, né
.
Mas
, é,
não tem nenhuma relação com Paulo César, foram outros investigad
os
.

Promotor:
E posteriormente desse fato do Aranha, do assassinato do Aranha, o Jackson veio a ser assassinado também.

Delegado Rogério:
Exatamente. Já bem mais recente.
(...)
Juiz:
É
,
só
uma dúvida, doutor,
é,
nos vídeos for
anexados
aos autos, é te
m
uma pessoa que passa correndo no meio da rua com uma camiseta branca, seria alguém fugindo do disparo ou algum dos réus? O senhor se recorda?

Delegado Rogério:
Eu tenho que ver esse vídeo novamente, eu não tenho elo aqui, mas é um rapaz que
, é,
se aproxima com boné na cabeça e ele volta correndo bem rápido. Não me recordo se ele
tá
de camisa branca ou preta, mas é magrinho. Não, eu não tenho esse vídeo aqui no momento.

(...)
Juiz:

Só um segundo. Isso aqui eu vou compartilhá-lo. Pode deixar que eu comando aqui, Léo.
(...)
Aqui
.

Deu, deu para ver a tela do vídeo
?
Delegado Rogério:
Vou ampliar aqui.
Tá
bem pequeno aqui.

Juiz:

Eu vou dar um play aqui só para ver. Ele vai passar atrás do caminhão correndo aqui, ó,

lá embaixo, porque ele sobe numa moto aqui.

Delegado Rogério:
Isso.
Juiz:

Tá
.

Delegado Rogério:
Isso mesmo.
(...)”

A testemunha
Regina Maria Rodrigues
,
ao ser ouvida em Juízo, declarou não ter conseguido visualizar quem efetuou os disparos contra seu
ex
-
esposo
(vítima), porquanto estava de costas no momento dos fatos. Todavia, seu depoimento guarda consonância com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, as quais apontaram Paulo Cezar Alves do Nascimento, ora recorrente, como autor dos disparos. Confira-se:

“
(...) Promotor:
É sobre a morte lá do seu companheiro. Como que foi?
Regina:
Não sei
porque
foi muito rápido, né. Foi, a gente
tava
na lanchonete, aí tinha
uns pessoal
soltando bombinha lá no meio da rua.
Promotor:
Lanchonete você fala no
CIA
, né
.
Regina:
Sim.
Aham
.

Promotor:
Tá
, pode continuar.

Regina:
Aí a gente
tava
conversando com os amigos da gente. Aí tinha uns meninos que
tava
soltando bombinha na rua, estourando bombinha. Aí de repente escutemos mais bombinha, mas já
tava
bem próximo da gente. Aí quando eu olhei para trás era o meu marido que já tinha tomado o tiro. Não me lembro porque a gente
tava
de costa e o tiro veio das nossas costas. Não, não deu de ver nada.

Promotor:
A senhora
tava
no bar junto com
, na
lanchonete lá no CIA junto com ele, né?

Regina:
Sim. A gente
tava
lá
j
unto.

Promotor:
Eles foram como assim? Eles foram de moto?

Regina:
Não sei informar
porque
até então a gente
tava
de pé na beira da estrada
,
da rua ali em frente a lanchonete de costa
pra
rua, ele no meu lado e eu assim de pé. Aí começaram a estourar a bombinha e a gente olhou para trás, era só a bombinha. Aí na segunda vez que soltaram já não era mais a bombinha, já era tiro. Que daí quando eu olhei ao lado, ele veio caindo em cima de mim e já era tiro que ele tinha tomado, mas foi pelas costas que não deu de ver nada. Não sei se
tava
de moto, se
tava
de carro, não sei.

Promotor:
Um dos, né,
é
, que foram denunciados na época, que ele agora já é falecido. Não sei se a senhora conheceu o Jackson.

Regina:
Eu
conheci ele
porque ele era um vizinho da gente. Quando eu morava num bairro, Jardim Carolina, eu morava ao lado da casa deles. Aí eu
conhecia ele
por isso.

Promotor:
Uhum
. Quando vivo, ele mencionou que acreditava que a morte do
Aranha
, né
.
Tinha envolvimento com a morte do irmão dele
, como o
Jadson Ariel
, né
.
Que era o
,

p
orque o Aranha foi absolvido num
Júri
, não foi?

Regina:
Foi, foi absolvido nesse
Júri
.

Promotor:
E isso gerou o incômodo
pra
família do Jackson?

Regina:
Eu não sei dizer ou não sei falar sim ou não, né?

Promotor:
As

c
onversa
s
de rua assim, senhora não sabe
?
Regina:
Ele foi preso acusado desse homicídio do menino, né
.
Aí teve
,
ficou preso em Rosário, se eu não me engano
e
aí ele teve o julgamento e foi absolvido. E aí eu não sei dizer se eles se incomodaram com isso. Eu não sei. Eu não sei falar.

Promotor:
E a senhora se recorda se se tinha um
tornozelado
, um
cara
com
torzeira
eletrônica?

Regina:
Na
onde
?

Promotor:
N
a execução do
Aranha
.

Regina:
Não, não posso dizer
porque
como eu disse foi nas costas da gente, né
.
Foi por trás. Então não tinha como eu ver quem chegou, quem não chegou.
Simplesmente
chegou por trás e aí não vi, não vi nada.

Promotor:
Foi, foi mediante surpresa
,
assim
,
não foi algo que que era esperado naquele dia
.
Regina:

Foi de surpresa,

porque a gente até então a gente tinha ido comprar lanche
pras
crianças. Aí eu peguei o lanche, vim para casa trazer
pras
crianças. Aí ele pediu para
mim
trazer o lanche para voltar para buscar ele. Aí eu peguei a moto, vim, trouxe o lanche
pras
meninas e voltei para buscar ele. Foi questão de minutos que a gente ficou conversando um pouquinho, se despedindo ali dos amigos. Aí escutemos
o tiro,
eu escutei o tiro, né
.
Promotor
: Esse dia, foi o t
orneio, o torneio lá do
Cisne
Branco de futebol. Foi nesse dia que ele morreu?

Regina:
Foi nesse dia que teve esse torneio lá.

Promotor:
Que torneio que era esse?

Regina:
Não sei dizer
porque
até eu
tava
em casa, né
.
Eu só fiquei sabendo que ele tinha ido lá na parte da manhã no
Cisne Branco
. Eu fiquei sabendo isso. Eu
tava
em casa, eu não sei dizer.
S
ó a noite que eu fui
na
lanchonete com ele. Até então a gente nem ia na lanchonete. A gente ia só buscar o lanche. Mas aí como ele tinha muitos amigos na cidade, a gente passou na lanchonete.

Promotor:

E daí assim, eu sei que é difícil falar, né, porque a senhora testemunhou isso, mas
, é,
no momento lá que foi, como que foi a execução? Vocês estavam na lanchonete?
Se
puder detalhar como que foi esse momento em que ele foi atingido, né?

Regina:
Nós estava
de pé na beira da estrada conversando com os amigos dele e como eu disse, primeiro solta
ram
umas Bombinha. Ouvimos um barulho de bombinha. Aí eu peguei, ainda comentei com ele, eu falei: "Nossa, parece que é tiro, né?" Aí ele falou: "Não, é
os guri
que tá aí soltando bomba". Aí foi questão de minuto, já veio a próxima. Só que dessa próxima já não era tiro, já não era bomba, já era o tiro que já tinha pegado as costas dele e aí que ele caiu em cima de mim.

Promotor:
Foi
curta distância? Foi perto que atiraram ou qual distância aproximada?

Regina:
Foi bem próximo. Foi bem próximo
porque
.
Promotor:

Saíram
com a motocicleta
j
á
?

A pessoa
que
atirou?
Regina:
Não
sei, não vi, não vi
porque
.
Promotor:
Todo mundo

saiu correndo na hora
?
Regina:
T
odo mundo saiu correndo, né
.
Só ficou eu com ele.

Promotor:
Era um dia, na época tinha aquelas caixas de som ali, né
?

No CIA
.

Regina:
Sim. Tinha um carro de som.
Promotor:
Ficava
próxima antiga sorveteria que ficava lá embaixo
?
Regina:
É, sim. Ficava um carro de som parado tocando a música ali, né
.
E aí quando foi o tiro que acertou nele

foi, eu acho que foi bem próximo, porque eu senti assim um barulho bem forte no meu ouvido,
um zunido
bem forte. Aí quando eu olhei, ele tinha tomado um tiro nas costas e um outro na nuca
, que eu
peguei na cabeça dele
tava
bem quente. Aí eu olhei minha mão, tinha acertado na cabeça dele um tiro e outro nas costas. Na cabeça, outro nas costas.

Promotor:
São duas pessoas que foram que foram denunciadas, né? O finado Jackson, que é esse que eu perguntei aí do

que foi a vítima, o irmão dele no júri, né, que o que o Aranha foi absolvido. E o Paulo César Alves do Nascimento. Esse Paulo César Alves do Nascimento, você já conhecia o outro acusado?

Regina:
Nunca vi não. Não conheço não. Nunca vi. Não conheço.
Promotor:

(...)
Ele tinha algum envolvimento também com essas situações no passado de ter cometido
,
é,
envolvido
com questão de tráfego, crimes e desavenças com algumas pessoas?

Regina:
É o Guilherme
?
Promotor:
Isso
.
Regina:
Sim
.

Promotor:
E talvez ele conhecesse o Paulo César Alves Nascimento.

Regina:
Não sei dizer se ele conhecia,

mas assim,
é
, ele saía bastante, né
.
Ele bebia muito
pra
rua, saía bastante, demorava um dia, dois dias para chegar em casa. Então eu ouvi
os povo
falar que ele foi acusado de matar esse menino. E aí, até então a polícia veio na minha casa, prendeu ele e levou ele preso. E a gente que
tá
em casa não sabe falar se é realmente o que ele faz na rua, que ele não faz na rua, porque
nós está
aqui dentro de casa, né
.
Eu com as crianças, com a minha sogra, então
nós não sabe
falar se é verdade, porque a gente nunca vê nada. Se ele sai
pra
rua, o que ele
tá
fazendo lá na rua, nós não
tá
sabendo. Mas só que comentários vem, né
.
As pessoas falam: "Ah, ele
tava
em tal lugar, ele fez isso, ele brigou não sei na
onde
". Então as pessoas falam, né
.
Promotor:
E aquele dia ele passou no que vi de manhã, depois foi
pro

Cisne
, depois foi
pro
Rio e depois foi
pro
bar. É isso
?
Regina:
É, eu fui com ele lá no Rio. Ele saiu do cisne e veio aqui em casa e pediu para
mim
ir com ele, com as crianças no rio, tomar banho de rio, que a gente tem um lote lá no bairro
Serragem
e no fundo do lote tem um rio. Aí ele falou
.
Promotor:

Mas
de manhã ele passou de moto ali próximo ao bar do que vi, né?

Regina:
Não sei
porque
eu
tava
em casa.

Promotor:
Hum.

Aí depois vocês foram
pro
lote do Rio.

Regina:
Sim.
Aham
. A gente foi no Rio, mas a gente foi no Rio já era meio-dia,
uma
hora da tarde.

Promotor:
Depois que foi no
Cisne?
Regina:
Não, ele foi no Cisne sozinho de manhã cedo. Ele foi sozinho, eu não fui junto.

Promotor:
Aí uma hora ele veio me buscar com as crianças para levar no rio para

as crianças queria tomar banho de rio. Aí ele falou: "Arruma as crianças que eu vou buscar vocês para levar lá". Aí a gente passou à tarde no Rio. Aí a gente veio do Rio. Aí ele falou assim: "Vai ter o jogo do Flamengo lá no
CIA
lá".

Promotor:
Fla-Flu
né?
Regina:
É. Ele falou assim: "Vai passar o jogo do Flamengo, você quer assistir lá?" Aí eu falei: "Eu não sei, mas vamos lá então um pouquinho." Ele falou assim: Então vamos
é,
vamos deixar as crianças lá na minha sogra, né, que é minha mãe e aí pegamos as meninas, deixamos na minha sogra e fomos lá
pro
cisne.
Promotor:

E
tava
tranquilo no bar,
tava
à vontade assim, ele não
tava
risco naquele dia
?
Regina:
Uma semana antes disso acontecer, ele
tava
bem estranho, né
.
Eu perguntei para ele o que que
tá
acontecendo, que ele
tava
estranho assim, tipo, alguma coisa
tava
acontecendo e ele não falou. Aí eu falei,
tá
acontecendo alguma coisa
.
Aí quando ele falava assim: "Tranca o portão e já fecha a porta, não deixa o portão destrancado".
Ai
eu falava
: "Mas por que tá acontecendo o quê?" Ele: "Não, só tranca o portão e fecha a porta". Aí outro dia eu falei assim para ele, buzinou uma moto lá na frente, aí eu peguei e saí, mas era só o vizinho. Ele falou: "Quem que é?" Ele já
levantou
meio assustado assim, parecendo que ele
tava
sabendo de alguma coisa, mas ele nunca contava, né?

Promotor:
Não, mas no dia
tava
tranquilo assim lá no bar
?
Regina:
No dia, no dia ele
tava
tranquilo, no dia ele
tava
de boa. assim falou, "Vamos lá, vamos ficar um pouquinho."

Promotor:
E fora você só era
,
tinha mais alguém que foi com ele? Foram vocês dois só, né
n
o bar ou teve mais alguém?

Regina:
Só nós dois.
Foi
só nós dois.
(...)
Defensoria:
Dona Regina,
é
, nesse dia que teve o torneio de futebol lá no
Cisne
, o campeonato lá, ele chegou a brigar com alguém? Teve alguma confusão com ele lá?

Regina:
Eu não sei dizer
porque
eu não estava lá, mas ouvi falar que ele teve uma discussão lá nesse dia.

Defensoria:
Mas será que ele entrou em vias de fato? Chegou a brigar. A senhora ouviu o nome da pessoa com que ele chegou a brigar lá ou não?

Regina:
Não, não ouvi.
É
, depois que ele faleceu, falaram para mim que ele tinha ido no cisne e lá houve uma discussão, só que não me disseram o nome da pessoa, se se brigaram ou se só xingaram, não sei falar. Mas eu fiquei sabendo que teve uma lá
.
Defensoria:

Tá
.

É
,
esses tiros
, o horário desses
tiros
foi que horário mais ou menos da noite que a senhora
tava
lá com seu marido?

Regina:
Ah, eu

acho que era umas 8, 9 horas da noite, eu não lembro.
Era
noite já
.
Defensoria:
Não
está certo. Vocês chegaram que horário lá no CIA, por gentileza?

Regina:
A gente chegou umas 6 e pouco da tarde, mais ou menos.

Defensoria:
Seis
e pouco, certo
.
Nesse
seis
e pouco a senhora chegou lá, vocês chegaram a ver esse Jackson por lá.
Regina:
Eu não, eu não vi.

Defensoria:
Não chegou a ver não, né?

Regina:
Eu não vi
, N
ão.

Juiz:
Só não entendi uma coisa, senhora Regina.
É
, eu sei que a senhora não viu execução porque foi nas costas, mas a senhora sabe quantas pessoas estavam
?
Regina:
Quem cometeu
o crime
?
Juiz:
É
e
u vi que a senhora
não
viu quando atirou tal, mas a senhora viu, conseguiu ver se
, é,
se era uma pessoa que estava ali, duas, três, quatro
?
Regina:
Não, não deu de ver. Eu só ouvi os tiros porque como eu
tô
falando, foi pelas minhas costas, eu não vi, eu só ouvi. E quando eu olhei, ele
tava
caindo, né
.
Já tinha, já tinha tomado e já
tava
caindo em cima de mim. Até então nós d
ois
caiu no chão.
(...)”

A testemunha
Benedito Mauro Jesus de Oliveira
,
pai do outro denunciado já falecido, declarou não ter conhecimento acerca do envolvimento do recorrente no delito, tampouco soube informar fatos relacionados ao crime. Confira-se o que relatou:

“
(...) Promotor:
É
, o, obviamente que o Jackson
, é,
foi assassinado, né
.

Mas
ele inicialmente respondia
a
essa acusação.
É
, você sabe dizer se ele tem envolvimento juntamente com Paulo César nessa morte do
Aranha
.

Benedito:
Não, eu não sei disso não.

Promotor:
E ele tinha uma motocicleta preta na época
?
Benedito:
O meu filho Jackson
?
Promotor:
Isso, Jackson.

Benedito:
Ele tinha uma moto
, é,
preta que até inclusive ele tinha vendido ela, depois pegou de volta, né
.
Promotor:
E ele nunca comentou sobre essa situação, né, do dessa acusação que ele tinha do CIA,
do envolvimento
do
Aranha
.
Benedito:
Se

ele comentou para mim se ele tinha envolvimento
?
Promotor:
É, nunca comentou, né, sobre
.
Benedito:
Não
, porque nunca falou para mim que ele tinha envolvimento de crime, não.

Promotor:
Hum. O senhor tomou conhecimento se ele

se
no
caso o

irmão dele, né, o Finado Jades, já foi assim, já teve um juro em que o
Aranha
foi inocentado?
Benedito:
É, eu fiquei sabendo

que esse aí foi júri popular, né
.
Todo mundo que participou lá ficou sabendo dessas coisas aí, né
.
Eu sei por causa disso que teve um júri

popular e eu não conhecia ninguém deles. Aí eu fui lá no júri
,
ai
que eu fiquei sabendo desse negócio
f
oi lá.

Promotor:
Isso gerou alguma revolta por parte do Jackson pelo fato de ser irmão?

Benedito:
Que eu saiba não, né
.
Porque era uma pessoa tranquila em casa, n
é.
Nunca tivemos esses problemas aí, não.
Promotor:
E algum outro sentimento que não revolta, sentimento de justiça, de
.
Benedito:
Então, o que tem que ser feito nesses casos aí é a justiça, né
.
Isso aí é a justiça de, primeiramente a justiça de Deus e depois a justiça da terra, né
.
Tem que fazer a justiça, achar os culpados, né
.
Que que a gente
,
nós não sabe
de nada. Nós somos evangélicos, vivemos em nossa casa, nossa casa para

a igreja. Então, nós não temos envolvimento um, principalmente coisas de noite, né
.
A gente é da igreja para c
asa
, de casa
pra
igreja.

Promotor:
O senhor, o senhor sabe
dizer se o Jackson ele tinha alguma amizade com o gambá, com o Paulo César?

Benedito:
Não, não sei não se ele tinha amizade com ele
n
ão.

Promotor:
O senhor conhecia o gambá?

Benedito:
Não, conhecer não, porque eu sei assim que já vi falar dele assim, né
.
Sei quem ele é assim, mas conhecer eu não posso dizer que conheço ele porque eu não
conheço ele
.
Promotor:

E sabe dizer se ele
,
você tomou um conhecimento se ele
tava

tornozelado
na época?

Benedito:
Não, isso aí eu não sei
,
dessas coisas aí eu não sei não.

Promotor:
Tá
. E no dia dos fatos, o senhor teve contato com o Jackson?

Benedito:
Com Jackson não. Eu só sei que ele
tava
na cidade porque ele trabalhava, né, na HFC na época. Certeza que ele
tava
na cidade, mas contato com ele eu não tive não.

Promotor:
Ah,
tá
. Ele
tava
na cidade, mas não
,
o senhor não chegou a ver. né? No dia
.
Benedito:
não.

Promotor:
E assim, depois que aconteceu isso, ele foi
,
porque esse fato aqui foi em 2022, ele foi assassinado posteriormente o seu o seu filho.

Benedito:
Posteriormente do quê?

Promotor:
É
,
depois
, é,
o fato aqui do Aranha foi em 2022 e o Jackson ele foi assassinado quando
?
Benedito:
O Jadson
?
O Jackson
?
Promotor:

O Jackson.

Benedito:
Ah, ele foi assassinado no mês de novembro
.
Promotor:

do mesmo ano
?
Então do 2022 também
?
Benedito:
Foi em
novembro. Agora mês de novembro tem uns quatro meses por aí.

(...)”

De igual modo, a testemunha
Rosenil
Santana
,
mãe do outro denunciado já falecido, afirmou não possuir informações relevantes acerca do fato delitivo, limitando-se a declarar que:

“(...) Promotor:
É
, do esse fato aqui da morte do
Aranha
, que que a senhora tomou conhecimento desse dessa situação?

Rosenil
:
Ah, eu não tomei conhecimento de nada assim, fiquei só sabendo, né, que que ele tinha morrido.

Promotor:
N
o caso, o Jackson, né, o seu o seu filho Jackson.

Rosenil
:
Como assim? Não entendi.

Promotor:
A senhora perdeu o Ja
ckson
há pouco tempo. Quanto tempo que a senhora
perdeu ele
?

Rosenil
:
Perdi. Tem qu
atro
meses,
cinco
meses
,
t
á
fazendo
.
Promotor:
Também
por assassinato
?
Rosenil
:
Foi assassinato.

Promotor:
Hum. Então é daí é que ele
tava
nesse processo, mas daí em razão dele ter sido assassinado, ficou apenas o Paulo César, né, que é o Jacar
é

ou
Gambá. Ele era amigo do Paulo do Paulo César
?
Rosenil
:
Olha,
Eu
acho que não, porque eu nunca vi os dois juntos.

Promotor:
A senhora tem conhecimento se o Paulo César ele tinha tornozeleira eletrônica?

Rosenil
:
Também não sei.

Promotor:
Uhum
. Essa foto que
tá
acima da senhora é do é do Jades, né? Do seu filho finado também.

Rosenil
:
É.

Promotor:
Tem conhecimento Jades
, j
á foi
, é,
foi um teve um julgamento aqui em Nobres em que o Aranha foi absolvido pela morte do seu do seu filho do Jades.
Rosenil
:
Teve
,
teve um julgamento e até hoje
nós não sabe
quem que assassinou meu nenhum dos dois.

Promotor:
Mas
a senhora
se recorda sua aranha era o acusado na época que foi
pro
fórum,
pro

júri?
Rosenil
:
Na
época foi. Na época foi
. Mas
eles foram
inocentado
, né,
no
júri
.

Promotor:
E isso gerou algum tipo de revolta por parte do Jackson ou de algum
?
Rosenil
:
Não,

não, ele nunca falou nada para nós de dessas coisas
.
Promotor:
Mas
a assim, a família ficou
,
como que ficou a situação depois desse dia aí que ele foi que foram inocentados?

Rosenil
:
A situação nossa ficou a mesma, né
.
Ficamos aí na espera de
a
parecer o verdadeiro culpado da morte dele. Nós não ficamos procurando o

culpado, nós ficamos esperando que a justiça
.
Promotor:
E o Aranha tinha fama de ter praticado assassinatos na cidade de Nobres?

Rosenil
:
Isso eu não sei.
Promotor:

Acho que a senhora no dia dos fatos, a senhora
tava
onde? Porque foi um dia que que o aconteceu a morte
do aranha
foi lá no CIA, na avenida ali que fica perto
da onde
era uma sorveteria. A senhora sabe, né?

Rosenil
:
Acho que eu sei. Na
, é,
na avenida
.
Promotor:

Nesse
dia a senhora
, é,
o Jackson não teve contato com a senhora, né?

Rosenil
:
Não.

É igual eu dei meu depoimento
na delegacia. Nós
somos

evangélico
, né
.
Geralmente que
,
nós tem
oração de manhã na igreja, aí às vezes nós faz janta ou almoço na igreja, né
.
Então não
, é,
tipo assim, eu não tive contato com ele. Aí nó à noite nós tem o culto, o culto da noite.

E é isso. Não vi ele.

Promotor:
Uhum
. Aquele Outro Gugu que também
tava
sendo acusado de matar teu filho
Jades
, ele foi, ele foi morto já também, né?

Rosenil
:
Eu sei não, eu vi falar que morreu, né
.
Mas não, eu também não conhecia ele.
Por
vista mesmo
.
Promotor:
D
o fato assim, a senhora não sabe. O Jackson não ia falar
pra
senhora, né? Não falou nada sobre isso
?
Rosenil
:
Não
.
Promotor:
Senhora
sabe dizer se ele falou na
pol
í
cia
que acreditava que a morte do Guilherme teria envolvimento com a morte do irmão dele, do Jadson,
é
, uma vez que ele foi inocentado
?
Rosenil
:
Não, não falou nada não para m
im.
Promotor:
E o

teu filho assim, o Jackson, ele também na época ele já foi preso, teve alguma situação de assim como
Aranha
de tráfico de drogas ou de ter amizades assim do crime?
Rosenil
:
Jadson ou Jackson?

Promotor:

Jackson
,
não
o Jadson,
o Jackson.

Rosenil
:
Jackson não, ele não foi preso não.

Promotor:
Não, nunca foi preso
?
Rosenil
:
não.

Promotor:
Mas ele tinha amizade com o pessoal assim meio do crime
ou não?
Rosenil
:
Também
não sei não desse negócio aí, porque
nós não tem
esse envolvimento de fica
r, é,
andando à noite, é sabendo uma coisa de outra.
Nós não participa
dessas coisas na rua à noite.
Promotor:

Uhum
. É sobre o fato do da morte
do aranha
, a senhora não tem muito conhecimento mesmo, né?

Rosenil
:
Não.

Promotor:
A única coisa que que a senhora sabe é que ele foi acusado assim como Gugu e o e o Alisson da morte do seu filho do finado Jadson.

Rosenil
:
Olha
, isso
ai

foi um causo que foi pra Juri,
né
.
Todo
mundo ficou sabendo que eles que que eles foram
acusado
, né
.
Promotor:

Uhum
.
E ficou impune
?
Rosenil
:
Olha, eu não sei se ficou impune, porque eu não sei se foi eles, porque nós ficamos sabendo na época por boca dos outros também. Foi por dis
que
que das pessoas falaram que era
fulano
.

Promotor:
Diz que denúncia
,

senhora
fala
?
Rosenil
:
eu não sei. Deve ser, né
. (...)”

Por sua vez, o recorrente
Paulo Cezar Alves do Nascimento
,
tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio, optando por não apresentar declarações em nenhuma das oportunidades.

Diante do exposto, constata-se que, ao menos nesta fase processual, em que se exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O testemunho do Delegado de Polícia Civil revelou, em tese, que o recorrente foi o executor da morte da vítima, apontamento este reforçado pelas diligências investigativas, que indicaram sua efetiva participação no evento criminoso. Tal depoimento não se encontra isolado, mas se harmoniza com a narrativa da testemunha
Regina Maria Rodrigues
, a qual, embora não tenha conseguido visualizar o autor dos disparos por estar de costas no momento dos fatos, descreveu de forma coerente a dinâmica do crime, prestando declarações compatíveis com o quadro delineado pela investigação.

De igual modo, o relatório de monitoramento eletrônico elaborado pela Polícia Judiciária Civil (ID n.
285185397
) reforça os indícios de autoria, ao evidenciar que o recorrente, residente em Cuiabá
-
MT, deslocou-se até a cidade de Nobres
-
MT na véspera do delito e, no dia do fato, circulou por diversas vias da cidade, inclusive passando reiteradas vezes em frente ao local do crime, circunstâncias que corroboram a versão acusatória.

A alegação defensiva de que a decisão de pronúncia estaria amparada em mero testemunho de
“ouvir dizer”
(
hearsay

testimony
) não encontra amparo. O depoimento prestado pelo
Delegado Rogério Gomes Rocha
, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, não se limita à reprodução de comentários anônimos, mas consistiu em relato objetivo e lastreado em elementos concretos de investigação, tais como imagens de câmeras de segurança e relatórios de monitoramento eletrônico do recorrente, que reforçam sua vinculação com a empreitada criminosa.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiç
a
tem entendido que,
embora os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações possam ser classificados como testemunho indireto, possuem plena validade probatória quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre no presente caso. Cuida-se de testemunha que
atuou
diretamente na elucidação do crime e
relatou os
fatos apurados em razão de seu ofício. Recentemente, a Corte Cidadã reafirmou esse posicionamento, distinguindo o depoimento do agente policial da mera prova de
“ouvir dizer”
e reconhecendo-o como prova judicializada, idônea para corroborar os elementos colhidos na fase inquisitorial. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA
NULIDADE .
CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE
AFASTADA .
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que
esta
se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso.

2 .
Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria
facção.Ademais
, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu.

3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do
art
. 155 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024)

Ademais, a motivação do crime, embora não seja requisito para a pronúncia, robustece os indícios de autoria. As investigações apontaram que o homicídio teria sido perpetrado como forma de vingança, uma vez que a vítima,
Guilherme José Costa de Souza
, havia sido julgada e absolvida pelo Tribunal do Júri da acusação de ter assassinado
Jadison
Ariel Santana de Oliveira
, irmão do corréu
Jackson
e primo do recorrente
Paulo Cezar
. O Delegado de Polícia foi categórico ao afirmar em juízo que a família de
Jackson
ficou revoltada com a absolvição, o que confere plausibilidade à tese acusatória.

Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também orienta que, tratando-se de crime doloso contra a vida, eventual dúvida quanto ao real propósito do agente deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

Assim,
o conjunto probatório coligido revela suporte mínimo exigido nesta etapa, afastando a tese defensiva e legitimando a manutenção da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

De outro
norte
, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só e autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo no 2, da Turma de Câm
a
ras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
,
não há que se cogitar em exclusão da qualificadora
, pois, conforme o depoimento da companheira da vítima,
Regina Maria Rodrigues
, o ataque ocorreu de forma súbita e pelas costas,
no momento em que
a vítima se encontrava distraída em um estabelecimento comercial. A dinâmica dos fatos

evidencia que o ofendido foi surpreendido, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa, circunstância que autoriza o reconhecimento da
qualificadora
referente à dificuldade de defesa da vítima.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025